Tribunal: TJBA
Processo: 8005747-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005747-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: F. DOS SANTOS RIBEIRO - ME - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO E IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE PUBLICAÇÃO POR AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna, que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença por suposta intempestividade. O Agravante alegou nulidade da intimação publicada em 03/09/2024 no Diário da Justiça n.º 3.645, por ausência do nome do advogado na publicação, em desrespeito a pedido expresso de exclusividade, defendendo que a publicação válida apenas se deu em 06/09/2024, o que tornaria tempestiva a impugnação protocolada em 25/10/2024. O pedido recursal visou ao reconhecimento da nulidade da primeira intimação, da tempestividade da impugnação e ao retorno dos autos para apreciação do mérito do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça sem a inclusão do nome do advogado da parte, em descumprimento de pedido de publicação exclusiva; (ii) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante é tempestiva, considerando a data da publicação válida e a suspensão dos prazos processuais pelo Ato Normativo Conjunto nº 07/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 272, § 5º, do CPC exige que, sob pena de nulidade, constem na publicação o nome das partes e dos respectivos advogados, especialmente quando há pedido expresso de publicação exclusiva em nome de patrono.

4.

A ausência do nome do advogado do Agravante na publicação do DJE nº 3.645, de 03/09/2024, configura nulidade da intimação, não produzindo efeitos para início do prazo processual.

5.

O prazo para apresentação de impugnação iniciou-se com a publicação válida em 06/09/2024, observada a suspensão dos prazos de 16 a 20/09/2024 pelo Ato Normativo Conjunto nº 07/2024, o que torna tempestiva a impugnação protocolada em 25/10/2024.

6.

A tempestividade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se alegação de inovação recursal nesse ponto.

7.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto pela Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do nome do advogado na publicação do ato processual, quando houver pedido expresso de publicação exclusiva, acarreta a nulidade da intimação, impedindo o início do prazo para manifestação da parte.

2.

O reconhecimento da tempestividade de manifestação processual fundada em nulidade de intimação pode ser realizado de ofício pelo juízo, sendo matéria de ordem pública.

3.

A contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença deve observar a data da publicação válida e eventual suspensão de prazos processuais prevista em ato normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 1º e § 5º; 219; 1.003, § 5º.
Ato Normativo Conjunto TJBA nº 07/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1380806/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 09/04/2019; AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, DJe 23/05/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8005747-03.2025.8.05.0000
em que figura como
Agravante –
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
,
e como
Agravada
-
F. DOS SANTOS RIBEIRO - ME - EPP e outros.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e
DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO
,
nos fundamentos expostos no voto da relatora.

7